Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do credor à penhora e bloqueio do veículo FIAT/IDEA ADVENTURE FLEX, de placa JGI-4222.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça (ID 68979871 - Pág. 76), porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).

4. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida decisão indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu o pedido de penhora e bloqueio do veículo FIAT/IDEA ADVENTURE FLEX, de placa JGI-4222 (ID 69321467).

5. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário ((0709384-87.2022.8.07.0006), extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, ante a inexistência de bens do executado passíveis de penhora.

6. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. Assim, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso. No mesmo sentido: Acórdão 1197254, 0700686-81.2019.8.07.9000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 03/09/2019.

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento prejudicado.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1197254, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2019.